Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702091-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LINO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O O relatório, é em parte, o constante na decisão de ID no 74669909, in verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciana da Conceição Lino contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que indeferiu o arresto imediato da quantia de R$ 294.000,00, ao fundamento de não ser possível exigir o cumprimento da tutela de urgência, uma vez que a parte executada ainda não foi validamente constituída nos autos. A agravante, acometida por hemorragia uterina grave, relata que postulou o arresto imediato da quantia de R$ 294.000,00, correspondente ao somatório das astreintes (R$ 245.000,00) e dos honorários advocatícios (R$ 49.000,00), em razão do risco iminente à vida e do descumprimento reiterado da decisão judicial por parte da operadora de saúde agravada. Afirma que a decisão ora agravada condicionou o cumprimento da tutela anteriormente deferida à realização de nova citação da parte agravada, apesar de já constarem nos autos duas certidões de cumprimento de mandado, datadas de 30/05/2025 e 10/06/2025, ambas atestando a ciência inequívoca da operadora acerca do teor da ordem judicial. Sustenta que a exigência de nova citação é indevida e configura nulidade, por desconsiderar os efeitos jurídicos da citação válida, nos termos dos arts. 239 e 240, todos do CPC. Argumenta, ainda, que a demora no cumprimento da tutela judicial compromete gravemente sua saúde e fertilidade, caracterizando o periculum in mora, motivo pelo qual requer a concessão de medida liminar, com o arresto imediato dos valores indicados, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CCS-BACEN. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida. Por meio do despacho de ID no 74055699, este Relator determinou a intimação da parte agravante para se manifestar sobre a possível perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista que o juízo de origem reconsiderou a decisão agravada e deferiu o arresto da quantia de R$ 14.960,00, correspondente ao custo do procedimento cirúrgico requerido, ocasião em que se quedou inerte”. Por meio da decisão acima referida, o pedido liminar restou indeferido. Sem contrarrazões, embora devidamente intimada a parte agravada. Por meio da petição de ID no 75654676, a agravante postula o conhecimento do recurso, com a efetivação de medidas complementares. É o relato do necessário. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis os termos da decisão resistida, in verbis: “Em análise dos autos, verifico queo réu ainda não foi citado. Assim,não é possível exigir o cumprimento da obrigação de fazer imposta nem aplicar a multa fixada para o descumprimento, tendo em vista quea parte ainda não foi validamente constituída no processo. Diante disso, expeça-se, com urgência, o mandado de citação. Deve constar expressamente no mandado que, em sede deagravo de instrumento, foideferida tutela de urgência, nos seguintes termos: “Dessa forma, defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que a parte agravada autorize e custeie integralmente a cobertura da cirurgia de histerectomia abdominal, bem como sua internação e tratamento, em até vinte e quatro (24) horas, em hospital credenciado disponível, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal.” Deixo de designar audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso o andamento dos autos demonstre que a tentativa de autocomposição possa abreviar a solução da lide”. Por meio da decisão de ID no 242817064, dos autos de origem, a decisão agravada foi reconsiderada nos seguintes termos, in verbis: “(...)Do pedido de arresto do valor da multa cominatória Indefiro, por ora, o arresto do valor da multa cominatória. A multa cominatória tem natureza processual coercitiva, não sendo indenizatória nem condenatória. Seu objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, funcionando como meio de execução indireta, nos termos dos arts. 497 e 536, §1o do CPC. Por sua natureza, as astreintes não transitam em julgado e podem ser revistas a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte. Portanto, não são exigíveis durante a fase de conhecimento, antes da confirmação da sentença. O valor da multa tampouco integra base de cálculo para honorários advocatícios, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘O valor da multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo CPC/73.’ REsp 1.367.212/RR, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/06/2017. Também é pacífico o entendimento de que não incidem juros de mora sobre astreintes, sob pena debis in idem: ‘A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não sofre a incidência de juros de mora, por configurarem evidente bis in idem.’ AgInt no AREsp 1568978/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 06/05/2020. Ademais, os cálculos apresentados pela parte autora carecem de clareza. O termo inicial considerado (07/06/2025) não corresponde à data da intimação da decisão que majorou a multa, que se deu apenas em 10/06/2025. Soma-se a isso a inclusão indevida de honorários advocatícios sobre a multa, o que é vedado, conforme mencionado. Por fim, o valor das astreintes somente será exigível após o trânsito em julgado da sentença que confirmar a tutela de urgência, conforme interpretação sistemática do art. 537 do CPC. Do pedido de arresto do valor necessário para realização do procedimento cirúrgico Defiro o arresto da quantia de R$ 14.960,00, conforme orçamento de ID 238549851, correspondente ao custo do procedimento cirúrgico de histerectomia abdominal, a ser realizado de forma particular. A medida é justificada pelo descumprimento da decisão judicial vigente, o risco à saúde e integridade física da autora, e a necessidade de efetividade da tutela de urgência anteriormente concedida. O art. 297 do CPC autoriza o juiz a determinar as medidas que considerar adequadas para assegurar a efetividade da decisão, incluindo o arresto de valores necessários à realização da obrigação não cumprida. Bloqueados os valores por meio do sistema SISBAJUD, desde já autorizo a transferência da quantia à parte autora, mediante requerimento nos autos. A parte autora deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a realização do procedimento cirúrgico, prestando contas dos valores efetivamente utilizados. Citação da parte ré A fim de evitar nulidades processuais, e considerando que a ré ainda não foi citada formalmente nos autos de origem, embora tenha sido intimada no âmbito do agravo de instrumento, determino o cumprimento da decisão de ID 242708524, com a citação da parte ré para apresentar contestação, nos termos dos arts. 238 e seguintes do CPC. DISPOSITIVO Reconsidero a decisão de ID 242708524, exclusivamente para permitir a análise do pedido de arresto. Indefiro o pedido de arresto do valor da multa cominatória. Defiro o arresto do valor de R$ 14.960,00, para viabilizar a realização do procedimento cirúrgico. Autorizo a transferência do valor à parte autora, caso bloqueado, devendo esta comprovar a realização do procedimento no prazo de 30 (trinta) dias. Determino a citação da parte ré para que apresente contestação no prazo legal”. (destacou-se). Diante da referida decisão, verifica-se que o pedido principal formulado no agravo, consistente na análise do arresto foi devidamente apreciado, inclusive com o deferimento parcial da medida para custeio do procedimento cirúrgico. Ademais, a parte agravante interpôs novo agravo de instrumento (AGI no 0731981-63.2025.8.07.0000), agora em face da decisão que delimitou a extensão do arresto, deslocando para este novo recurso a controvérsia atual sobre o tema. Assim, resta configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do art. 493, do CPC, diante da superação da controvérsia que motivou sua interposição. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator